Tribunal: TJBA
Processo: 8011992-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011992-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE LUIS DA BOA MORTE DAVI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JAIR NERES DA BOA MORTE

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIMITAÇÃO À ANÁLISE FORMAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL A PARTIR DO ÓBITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Testamento, na qual foram rejeitadas as preliminares de preclusão consumativa e falta de interesse processual, bem como afastada a prejudicial de decadência. A ação originária foi proposta por herdeiro da testadora, sob alegação de vícios de consentimento, incapacidade e irregularidades no testamento público lavrado em 30/10/2019. O Juízo de origem entendeu que o prévio registro do testamento, realizado em procedimento de jurisdição voluntária, não impede a discussão de vícios intrínsecos em ação autônoma, e fixou como termo inicial da decadência a data do óbito da testadora (30/06/2023), reputando tempestiva a ação ajuizada em 06/02/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a decisão proferida na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento impede a propositura de ação anulatória, por força de preclusão consumativa ou ausência de interesse processual; e (ii) se a pretensão anulatória está fulminada pela decadência, considerando o termo inicial do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento possui natureza de jurisdição voluntária, limitando-se à verificação dos requisitos formais e extrínsecos do ato, sem análise de sua validade material.

4. A decisão proferida nesse procedimento produz apenas coisa julgada formal, não impedindo a posterior discussão de vícios intrínsecos em ação contenciosa própria, razão pela qual não há preclusão consumativa nem ausência de interesse processual.

5. O testamento é negócio jurídico mortis causa, cujos efeitos se produzem apenas com o falecimento do testador, momento em que surge o interesse jurídico dos herdeiros para impugná-lo.

6. O prazo decadencial para anulação por vício de consentimento tem início a partir da ciência do vício em momento juridicamente relevante, o que, no âmbito sucessório, coincide com a abertura da sucessão.

7. Fixado o óbito como termo inicial (30/06/2023), e tendo a ação sido proposta em 06/02/2024, não há decadência, pois o prazo legal não foi ultrapassado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A decisão proferida em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento não impede a propositura de ação anulatória, por se limitar à análise formal do ato e não produzir coisa julgada material.

O prazo decadencial para anulação de testamento tem início com a abertura da sucessão, momento em que surge o interesse jurídico dos herdeiros para impugnação.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 735 a 737 e 931; CC, arts. 1.859 e 1.909, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.051.026/SP; TJBA, AI nº 8044937-07.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 8000430-92.2017.8.05.0165.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento N° 8011992-93.2026.8.05.0000
em que é agravante
JORGE LUIS DA BOA MORTE DAVI
e agravado
JAIR NERES DA BOA MORTE
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA